Tribunal: TJSP
Processo: 2050566-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pedidos indenizatórios. Reconvenção indenizatória. Decisão que reconheceu parcialmente direito de crédito dos autores e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. Agravo de instrumento de coautores.

Decisão agravada que reconheceu em parte direito dos autores oriundo de negócio jurídico envolvendo quotas da ré em sociedade em

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pedidos indenizatórios. Reconvenção indenizatória. Decisão que reconheceu parcialmente direito de crédito dos autores e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. Agravo de instrumento de coautores.

Decisão agravada que reconheceu em parte direito dos autores oriundo de negócio jurídico envolvendo quotas da ré em sociedade em conta de participação. Sua reforma. Ré que cedeu aos autores os direitos creditórios decorrentes da participação. Montante fixado em contrato que foi apenas valor mínimo, pois pendente quantificação de todos os direitos dali decorrentes. Integralidade do crédito cobrado na ação que é devida. "Quantum debeatur" que deverá ser objeto de prova pericial contábil, observado valor mínimo do crédito tal como fixado no contrato. Prova pericial que já foi determinada na origem, porém com escopo menor, cabendo apenas ampliar seu objeto.

Decisão agravada que julgou improcedente pedido indenizatório dos autores, os quais alegam terem suportado custo de serviços de assistência técnica que eram obrigação da ré. Decisão confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Obrigação da ré de prestar serviços assistenciais pactuada em contrato de empreitada. Avença que, no entanto, estipulou procedimento para a prestação dos serviços. Inexistência de provas de que os autores observaram o procedimento quanto aos serviços supostamente não prestados, ao mesmo tempo em que a ré comprovou ter atendido a diversas solicitações de reparo.

Decisão agravada que julgou improcedente pedido indenizatório dos autores, que alegaram terem recolhido ISS de responsabilidade da ré. Sua reforma. Contrato que estipulou obrigação da ré de recolher os tributos.

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para condenar a ré a pagar aos autores a integralidade dos direitos de crédito atinentes à SCP, a serem quantificados na perícia contábil já determinada na origem; ainda, para julgar procedente o pedido de condenação da ré reconvinte a indenizar os autores por tributos por eles pagos.